Tribunal: TJES
Processo: 5019411-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019411-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: B. L. V.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu liminar em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo beneficiário, determinando o fornecimento do medicamento Canabidiol FamaUSA 200 mg/ml, ou, alternativamente, o repasse do valor correspondente ao tratamento. O pedido originário buscava assegurar o fornecimento do fármaco para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com autorização excepcional da ANVISA para importação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é legítima a exclusão contratual e legal da cobertura de medicamentos importados sem registro na ANVISA e destinados a tratamento domiciliar, não oncológico; (ii) estabelecer se o fornecimento de medicamento à base de canabidiol, autorizado para importação pela ANVISA, pode ser compelido à operadora de saúde, à luz do equilíbrio contratual e das balizas normativas do setor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura obrigatória dos planos de saúde os medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas, como medicamentos antineoplásicos orais e aqueles utilizados em regime de home care, além dos incluídos no rol da ANS para esse fim.

O fato de o medicamento possuir autorização excepcional para importação pela ANVISA não altera sua natureza jurídica nem cria obrigação de custeio pela operadora, especialmente quando não há registro sanitário regular no país, conforme já decidido pelo STJ (REsp nº 1.692.938/SP).

Obrigar o custeio de medicamentos expressamente excluídos por lei e contrato afronta o princípio do pacta sunt servanda e coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro do contrato coletivo, prejudicando a mutualidade que sustenta o sistema de saúde suplementar.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal (TJES) afirma a legalidade da negativa de cobertura em hipóteses como a presente, em respeito às limitações legais e regulamentares vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É legítima a exclusão de cobertura contratual e legal do fornecimento de medicamentos importados sem registro na ANVISA, ainda que autorizados para importação excepcional.

Medicamentos de uso domiciliar, não oncológicos, estão fora da cobertura obrigatória dos planos de saúde, salvo disposição contratual ou legal expressa em sentido contrário.

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato de saúde suplementar e o princípio da mutualidade impedem a imposição de obrigações não previstas na lei nem no contrato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, “c” e II, “g”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021, DJe 04.05.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.983.508/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; TJES, AI nº 5014718-15.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.06.2024; TJES, AI nº 5003987-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019411-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
B.L.V.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza deferiu a medida liminar pleiteada na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado, para determinar que o Agravante forneça o medicamento prescrito ao Agravado (Canabidiol FamaUSA 200 mg/ml), no prazo de 5 (cinco) dias e, caso não seja capaz de fornecer o medicamento prescrito no tempo necessário, disponibilize o valor correspondente ao tratamento com canabidiol, diretamente ao Agravado.

O Agravado ajuizou a ação originária com a finalidade de obter medicamento para tratamento de TEA – Transtorno do Espectro Autista e controle de sintomas de agitação, ansiedade e agressividade.

A MM Juíza deferiu a medida pleiteada destacando que:

Verifico ainda pelo documento juntado sob o ID 53300572 autorização da ANVISA para que o autor importe o fármaco FarmaUSA CBD, para tratamento de sua saúde, por meio de sua Responsável Legal MARINA LEAL DA SILVA, CPF nº 140.074.697-33, conforme prescrição do profissional legalmente habilitado, JULIAO SOARES DE SOUZA LIMA JUNIOR, CRM nº 66201/MG.

Desta forma, entendo que estão presentes elementos suficientes que demonstram a probabilidade do direito autoral, bem como resta configurado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, eis que a continuidade do uso do medicamento Canabidiol FamaUSA 200 mg/ml faz-se necessário em caráter de urgência, visando a manutenção da incolumidade física do autor, tendo em vista a ineficácia dos medicamentos até então utilizados no tratamento.

Seguiu-se o presente recurso, recebido com efeito suspensivo.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ tem se manifestado no sentido de ser “
lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim
(arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)” (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Tal entendimento vem sendo igualmente encampado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Confira-se:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS. LIMITAÇÃO DE CUSTEIO EM CASO DE ATENDIMENTO FORA DA REDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por BRUNA VITÓRIA LOPES DA SILVA, deferiu tutela de urgência para determinar à agravante que: (i) autorize tratamento psiquiátrico e psicológico em sua rede credenciada ou, sendo inviável, custeie tratamento junto a profissional indicado pela autora; e (ii) forneça o medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse), sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde está obrigado a custear o tratamento psiquiátrico fora da rede credenciada, inclusive por profissional indicado pela agravada; (ii) determinar se o plano de saúde deve fornecer o medicamento de uso domiciliar Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse), prescrito para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O plano de saúde deve assegurar atendimento na sua rede credenciada, sendo excepcional o custeio de tratamento fora da rede, quando inexistir profissional habilitado disponível e mediante limitação ao valor previsto na tabela de referência do plano contratado. 4. A alteração do médico particular da agravada para profissional credenciado não implica, por si só, prejuízo ao tratamento, quando inexistente comprovação robusta de danos ao vínculo terapêutico ou à continuidade do atendimento. 5.
O fornecimento de medicamentos de uso domiciliar não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme disposto no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, salvo exceções legais, como medicamentos antineoplásicos
. 6. No caso em exame, embora exista prescrição médica para o uso do medicamento Dimesilato de Lisdexanfetamina (Venvanse) pela agravada, conforme se depreende da bula do referido medicamento disponibilizada no site da Anvisa, trata-se de um fármaco indicado para o tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), de uso oral e sem indicação para administração em ambiente hospitalar. 7. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais consolida que medicamentos prescritos para uso doméstico e adquiridos em farmácias, como o Venvanse, não estão abrangidos pela cobertura obrigatória dos planos de saúde. 8. No caso concreto, não há elementos que justifiquem situação excepcional capaz de afastar as limitações contratuais e legais do plano de saúde, seja para custeio do medicamento, seja para atendimento fora da rede credenciada sem a devida limitação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde deve custear atendimento fora da rede credenciada apenas em hipóteses excepcionais, como ausência de profissional disponível na rede contratada, limitado ao valor da tabela de referência do plano. 2.
Medicamentos de uso domiciliar, não oncológicos, estão excluídos da cobertura dos planos de saúde, salvo disposição contratual ou legal em sentido contrário.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 12, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n.º 2.029.281/SP - Relator: Ministro Humberto Martins - Julgado em: 04/12/2023; STJ - T3 - TERCEIRA TURMA - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n.º 1860635/MS - Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em: 18/12/2023; TJRJ - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 0055151-43.2023.8.19.0000 - Relatora: Des.ª CRISTINA SERRA FEIJO - Julgado em: 21/11/2023 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000634-72.2024.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 21/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SAÚDE SUPLEMENTAR –
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO IMPORTADO A BASE DE CANABIDIOL – TRATAMENTO DOMICILIAR –
FÁRMACO SEM REGISTRO NA ANVISA – OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO – IRRELEVÂNCIA –
TRANSFERÊNCIA DO CUSTEIO PARA A OPERADORA DE SAÚDE – INVIABILIDADE
– EXCLUSÃO DE COBERTURA – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O contrato aderido pela agravante expressamente excluiu da cobertura o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Item 6.1, “h”), bem como o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA (Item 6.1, “f”). 2. O artigo 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI); bem como exclui o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados (inciso V). 3.
Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)” (AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). 4. Apesar de a agravante ter obtido autorização excepcional da ANVISA, para importação do produto derivado da “Cannabis” (Medkaya CBD), não é lícito transferir para a operadora de plano de saúde a obrigação de custeio do citado medicamento expressamente excluído da cobertura obrigatória legal. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5014718-15.2023.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/06/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL – USO DOMICILIAR – NÃO ONCOLÓGICO – RECUSA LÍCITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. O medicamento pretendido pelo autor, ora agravado, é a base de canabidiol e de uso domiciliar, não oncológico, de forma que, prima facie, ausente a probabilidade do direito, com base no disposto no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, que prevê a exclusão de fornecimento de fármacos para tratamento domiciliar, com exceção dos medicamentos antineoplásicos (artigo 12, inciso I, “c” e inciso II, “g” da Lei 9.656/98). 2. Nos termos do artigo 10, inciso VI, do mesmo diploma legal, é lícita a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, sem correspondência com as exceções previstas no artigo 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”, especificamente quanto aos medicamentos utilizados para tratamento antineoplásico ou como sucedâneo da internação hospitalar e os incluídos no rol da ANS para esse fim. 3. Recentemente decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fi
m. (STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021). Precedentes. 4. Recurso provido, decisão reformada (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003987-23.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 19/06/2024).

O medicamento Canabidiol, conquanto autorizado para importação pela ANVISA, destina-se a uso domiciliar, não se enquadrando nas hipóteses de cobertura obrigatória estabelecidas em lei. Ressalta-se que a cobertura assistencial obrigatória prevista na legislação visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar, não sendo legítimo transferir à operadora o custeio de tratamentos fora das hipóteses legais, sob pena de afrontar o princípio do
pacta sunt servanda
e desequilibrar a mutualidade contratual.

Desse modo, seguindo a linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal (TJES), não é possível compelir o Agravante ao fornecimento de medicamento para uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados) e a medicação assistida (
home care
), o que não é o caso dos autos.

Assim, considerando os limites contratuais, legais e regulamentares, não há como se impor à Agravante o fornecimento do medicamento pleiteado, devendo ser mantida a exclusão de cobertura reconhecida na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao Agravo, garantindo o equilíbrio contratual e respeitando as balizas normativas do setor.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.